Tribunal: TJDFT
Processo: 0702805-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702805-24.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ELIANE RODRIGUES DOS SANTOS GUIMARÃES RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRÔ DF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. METRÔ/DF. POSSE TARDIA POR DECISÃO JUDICIAL. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 671/STF. INCIDÊNCIA. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE NÃO CARACTERIZADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme tese fixada pelo STF, por ocasião do julgamento do RE n. 724.347, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 671), “na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante”, o que não é o caso. 2. A aplicação da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização, tem sido admitida tão somente quando houver chances sérias, atuais, reais e concretas de êxito. A discussão judicial a respeito do ato administrativo que considerou a candidata inapta para o desempenho do cargo não pode ser encarada como dano, haja vista que não havia certeza da plausibilidade de sua pretensão, inexistindo “chance séria e real”. 3. Embora a espera pela posse tenha causado aborrecimentos e transtornos à candidata, certo é que aqueles que ingressam com demandas judiciais questionando eventual exclusão do certame estão cientes da trajetória processual e de uma possível demora na solução do caso, por envolver o controle de legalidade de ato administrativo, peculiaridade esta que não autoriza o pagamento de danos morais (CRFB, art. 5o, V e X). 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando a existência do dever de indenizar, ao argumento de que a demora na contratação decorreu de culpa exclusiva da recorrida e gerou prejuízos à insurgente. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, asseverando que, no caso dos autos, restou demonstrada a arbitrariedade da Administração, razão pela qual cabível indenização. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Não há como se atribuir ao réu apelado ou ao Poder Judiciário qualquer efeito indenizatório ou administrativo em sua posse tardia, ante a inércia em promover o cumprimento provisório do julgado, considerando a data em que foi prolatada a sentença, em 18/11/2016 (ID 27804665), a negativa do efeito suspensivo ao apelo contra ela interposto, em 1o/12/2017 (ID 27804666 – Pág. 13), e o início da fase de execução, em 29/9/2019. Tal situação não configura arbitrariedade flagrante, descumprimento de ordem judicial, ato protelatório, má-fé ou mau uso das instituições públicas a autorizar a reparação de danos (ID 30676261 - Pág. 9). No caso analisado, a discussão judicial no bojo do Processo n. 2006.01.1.073895-5 a respeito do ato administrativo que considerou a autora recorrente inapta para o desempenho do cargo não pode ser encarada como dano, haja vista que não havia certeza da plausibilidade de sua pretensão, inexistindo “chance séria e real”. Conseguintemente, afasta-se o pedido reparatório com base em tal teoria. Também não prospera a alegação de abalo a direitos da personalidade, para fins de compensação por danos morais (CRFB, art. 5o, V e X), tendo em vista que o Metrô/DF atuou dentro dos limites legais ao proceder à contratação da autora recorrida somente após o deslinde da demanda judicial ajuizada, ante a controvérsia que pairava sobre o ato administrativo que questionava sua aptidão para o exercício do cargo de Agente de Estação. Embora a espera pela posse tenha causado aborrecimentos e transtornos à candidata, certo é que aqueles que ingressam com demandas judiciais questionando eventual exclusão do certame estão cientes da trajetória processual e de uma possível demora na solução do caso, por envolver o controle de legalidade de ato administrativo, peculiaridade esta que não autoriza o pagamento de danos morais (ID 30676261 - Pág. 14). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extraordinário lastreado na suposta afronta ao artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024